Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-32.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000503-32.2018.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE Advogado(s): MARIANA CARDOSO NEVES APELADO: VALDENE MARIA SILVA ALMEIDA Advogado(s):ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 192/2012. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Ibiassucê contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, que condenou o ente público à inclusão do adicional por tempo de serviço em sua remuneração, bem como ao pagamento das parcelas vencidas. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora com base na Lei Municipal nº 192/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o conhecimento da demanda judicial por ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se a servidora tem direito à percepção do adicional por tempo de serviço, bem como às parcelas retroativas desde o implemento da condição temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012 assegura o adicional por tempo de serviço no percentual de 10% a cada quinquênio de efetivo exercício, dispondo expressamente que o benefício é devido no dia imediato àquele em que o tempo exigido for completado e que sua concessão é automática, prescindindo de requerimento administrativo ou regulamentação complementar. 4. A tese recursal de ausência de interesse processual não prospera, uma vez que a própria norma instituidora do direito prevê a concessão automática do adicional, não sendo necessária postulação administrativa prévia para a constituição da pretensão resistida. 5. A documentação acostada aos autos, como fichas financeiras, contracheques e histórico funcional, comprova o preenchimento dos requisitos legais pela autora. O Município, embora citado, permaneceu inerte, não impugnando os documentos apresentados, tampouco demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. A alegação de limitação orçamentária com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta o cumprimento de decisão judicial que reconhece verba de natureza remuneratória e alimentar, como o adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000. 7. O termo inicial da vantagem deve coincidir com o implemento da condição legal, e não com a data da citação, tendo em vista a autoaplicabilidade da norma e a inexistência de exigência de requerimento prévio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012 possui natureza remuneratória e concessão automática, sendo prescindível o requerimento administrativo prévio para sua incidência. 2. Comprovado o cumprimento do tempo de serviço exigido, faz jus o servidor à percepção do adicional e das parcelas retroativas desde o implemento da condição legal. 3. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados e de produção de prova em sentido contrário implica o reconhecimento do direito alegado. 4. Restrições orçamentárias não afastam a obrigação do ente público de cumprir decisão judicial que reconhece direito a verba de natureza alimentar e remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, I; Lei Municipal nº 192/2012, art. 122; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000502-47.2018.8.05.0035, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04